Tribunal: TJDFT
Processo: 0003725-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECLAMAÇÃO CONTRA A DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair a mochila com três caixas de balinhas que um garoto de dez anos de idade pretendia vender em um semáforo da cidade, ameaçando-o com um cacete.
2 Afastam-se os maus antecedentes e a reincidência baseados em condenações anteriores cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena há mais de cinco anos.
3 A pena privativa de liberdade inferior a oito anos deve ser cumprida no regime semiaberto, consoante o artigo 33, §3o do Código Penal.
4 Apelação parcialmente provida.